Tribunal: TJSP
Processo: 1045519-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MEDICAMENTO. Mandado de segurança. São José do Rio Preto. Arritmia cardíaca. Fibrilação atrial. Xarelto (Rivaroxabana). Medicamento 'extra lista'. Tema STJ no 106. – O fornecimento de medicamento 'extra lista' depende da demonstração dos requisitos indicados no julgamento do REsp no 1.657.156, Tema STJ no 106. O Relatório de Recomendação no 195 da CONITEC, o qual atesta que o tratamento

Ementa:
MEDICAMENTO. Mandado de segurança. São José do Rio Preto. Arritmia cardíaca. Fibrilação atrial. Xarelto (Rivaroxabana). Medicamento 'extra lista'. Tema STJ no 106. – O fornecimento de medicamento 'extra lista' depende da demonstração dos requisitos indicados no julgamento do REsp no 1.657.156, Tema STJ no 106. O Relatório de Recomendação no 195 da CONITEC, o qual atesta que o tratamento anticoagulante disponível no SUS é a varfarina, considerou que os novos anticoagulantes, dentre eles a "rivaroxabana", apresentam considerável impacto orçamentário, sem ganho significativo de eficácia, dando base à expedição Portaria no 11 de 4-2-2016 do Ministério da Saúde que tornou pública a decisão de não incorporação dos medicamentos 'apixabana', 'rivaroxabana' e 'dagigatrana' para prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial crônica não valvar, no âmbito do SUS. O formulário preenchido pelo médico da impetrante acostado aos autos não esclarece sobre a tentativa de utilização de alternativa terapêutica disponível no SUS ou ineficácia no caso concreto. Neste contexto de muitas dúvidas e poucas certezas, não há como determinar o fornecimento do medicamento requerido, ante o não atendimento dos requisitos do Tema STJ no 106. – Segurança concedida. Recursos oficial e do Estado providos.